Tribunal: CARF
Processo: 13822.720139/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13822.720139/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.796 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
WANDERLI APARECIDO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEDUÇÃO DO
ALUGUEL PAGO AO LOCADOR.
É facultada ao contribuinte que auferiu rendimentos de sublocação de imóvel a
dedução da base de cálculo do valor do correspondente ao aluguel pago ao
proprietário do imóvel, dede que seja possível estabelecer a relação entre o
aluguel pago e o rendimento recebido pela sublocação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 03-77.308 da 3a Turma da DRJ em
Brasilia/DF (fls.28 e segs.).
“Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2011, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13822.720139/2012-93
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.720139/2012-93

2010. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.560,58, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Fontes Pagadoras:
Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis - CNPJ 49.576.614/0001-05
(R$ 12.723,86) e Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis - CNPJ
49.576.614/0001-05 - dependente CPF 126.650.878-39 (R$ 16.265,88)
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 28.989,74. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às
fls. 2/3, alegando, em síntese, que:
- não é proprietário do imóvel alugado, aluga em conjunto com sua esposa o
referido imóvel e subloca este para o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis e Município de Penápolis para fins de exploração de sala de cinema; e
- os rendimentos recebidos da sublocação não são tributáveis.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Não procede a alegação do contribuinte de que os rendimentos recebidos de
sublocação são considerados não tributáveis.
A legislação do imposto de renda permite que o locador deduza algumas
despesas do rendimento bruto de aluguel para apurar a base de cálculo sujeita a
incidência do Imposto de Renda, entre elas, o aluguel pago pela locação de imóvel
sublocado, nos termos a seguir transcritos:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
No presente caso, analisando-se a documentação juntada pelo contribuinte às
fls. 9 a 22, verifica-se que o contribuinte sublocou o imóvel locado de Acácio
Domingos Paiva da Cruz para o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de
Penápolis.
No entanto, não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento do aluguel
efetuado pelo contribuinte para Acácio Domingos Paiva da Cruz, de maneira que o
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.720139/2012-93

valor pago pudesse ser deduzido do valor recebido de Departamento Autônomo de
Água e Esgoto de Penápolis.
Portanto, deve ser mantida a omissão (R$ 28.989,74).
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 35 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Acrescenta declaração do locador do imóvel em questão atestando os
totais recebidos de aluguel do imóvel no ano de 2010.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Após o julgamento na primeira instância, restou incontroverso que o recorrente
aluga o imóvel e subloca uma parte. Também não se questiona a possibilidade de dedução do
aluguel pago pelo imóvel sublocado.
O contribuinte fez juntar aos autos o documento de fl.41, por meio do qual o
locador informa ter recebido dele e de sua esposa e dependente, no ano de 2010, o montante de
R$ 82.501,59 como pagamento de aluguéis pela totalidade do imóvel.
Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que permita destacar, do valor
total pago ao locador, a parcela que corresponderia somente à parte sublocada. Desta forma não
há como deduzir do valor recebido em sublocação o valor respectivo do aluguel pago ao
proprietário.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão da turma
julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13822.720139/2012-93

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital